Tribunal: TJBA
Processo: 8005209-16.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005209-16.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAMA BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JULIO CHRISTIAN LAURE

APELADO: MARIO MASSAHIKO YAMADA e outros

Advogado(s)
:
OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO LEGAL A 2%. ART. 52, § 1º, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ADAMA BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA que, em execução de título extrajudicial decorrente de contrato de compra de insumos agrícolas, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, limitou a multa moratória contratual de 10% para 2% e fixou os ônus sucumbenciais de forma recíproca, com honorários autônomos em favor da patrona de litisconsorte excluída do polo passivo.

2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, a natureza jurídica consumerista da relação contratual já reconhecida em decisão anterior de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se é válida a estipulação de multa moratória contratual superior a 2% em contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor.

3

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual foi expressamente reconhecida em julgamento anterior do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Agravo de Instrumento nº 1519089-1, que aplicou a teoria finalista mitigada diante da disparidade econômica entre a multinacional credora e os produtores rurais pessoas físicas.

4.

A decisão que reconheceu a natureza consumerista da relação produziu efeitos processuais definitivos, ensejando a remessa dos autos à Comarca do domicílio dos consumidores, o que caracteriza preclusão consumativa e coisa julgada formal e material sobre o tema.

5.

O Código de Processo Civil veda a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme os arts. 505 e 507, entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Fixada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a limitação da multa moratória ao percentual máximo de 2% decorre de imposição legal cogente, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC, não constituindo faculdade do magistrado.

7.

A cláusula contratual que prevê multa moratória de 10% em contrato de adesão consumerista é nula de pleno direito, por impor obrigação iníqua e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.

8.

A sentença observou corretamente o regime jurídico aplicável ao caso e distribuiu adequadamente os ônus sucumbenciais, inclusive com a fixação de honorários advocatícios autônomos e sucumbência recíproca, inexistindo vício a ser sanado.

4

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a rediscussão, em sede recursal, da natureza jurídica da relação contratual quando a matéria já foi definitivamente decidida em momento anterior do processo, operando-se a preclusão consumativa e a coisa julgada.

2.

Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a multa moratória contratual não pode exceder o limite legal de 2%, sendo nula a cláusula que estipula percentual superior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 505, 507 e 85, § 11; CDC, arts. 51, IV, e 52, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 1519089-1, Rel. Des. Fernando Prazeres; TJBA, AI nº 8073343-38.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima; TJBA, AI nº 8044294-49.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; TJBA, AI nº 8022199-88.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; TJSP, Apelação Cível nº 1000999-79.2023.8.26.0405, Rel. Des. Luis Fernando Nishi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005209-16.2023.8.05.0154
, originária da Comarca de
Luís Eduardo Magalhães/BA
, em que figura como Apelante
ADAMA BRASIL S/A
e como Apelada

MARIO MASSAHIKO YAMADA
e
DIRCE TIYE YAMADA

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA